Tribunal: TJPA
Processo: 0801019-73.2022.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801019-73.2022.8.14.0130

APELANTE: ELDES ANTONIO DEPRA

APELADO: GENIS CARLOS DEPRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801019-73.2022.8.14.0130

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de Ulianópolis
EMBARGANTE: GENIS CARLOS DEPRA
EMBARGADO(A): ELDES ANTONIO DEPRA
RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. TEMA REPETITIVO Nº 1.059 DO STJ. PRESENÇA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. PRECEDENTES DESTA CORTE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por GENIS CARLOS DEPRA contra acórdão proferido em Apelação Cível interposta por ELDES ANTONIO DEPRA, que manteve a sentença de improcedência dos embargos à execução. O embargante apontou omissão no acórdão quanto à ausência de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão do desprovimento do recurso de apelação. Requereu o reconhecimento da omissão e a consequente majoração dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se, diante do desprovimento do recurso de apelação, é cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais, com base no art. 85, § 11, do CPC/2015, considerando a existência de condenação anterior em honorários e o trabalho adicional realizado em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão alegada se confirma, pois o acórdão deixou de aplicar de ofício a tese fixada no Tema Repetitivo 1.059 do STJ, que exige a majoração da verba honorária recursal quando presentes três requisitos: publicação da decisão após 18/03/2016, desprovimento do recurso e condenação em honorários desde a origem.

4.

Todos os requisitos do Tema 1.059 do STJ estão presentes no caso: (i) a decisão recorrida é posterior à vigência do CPC/2015; (ii) a apelação foi desprovida por decisão colegiada; e (iii) houve condenação em honorários na origem.

5.

O art. 1.022, parágrafo único, do CPC/2015 estabelece que é omissa a decisão que deixe de aplicar tese firmada em julgamento de casos repetitivos, autorizando sua correção por meio de embargos de declaração.

6.

A jurisprudência do STJ e do TJPA admite a correção de ofício de omissão relativa à aplicação do art. 85, § 11, do CPC, mesmo sem provocação da parte vencedora.

7.

Considerando os parâmetros legais e jurisprudenciais, bem como a atuação do patrono da parte recorrida em grau recursal, é razoável a majoração dos honorários para o total de 15% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

É devida a majoração dos honorários advocatícios quando presentes os requisitos do art. 85, § 11, do CPC/2015: publicação da decisão recorrida sob a égide do novo CPC, desprovimento do recurso e prévia fixação de honorários na origem.

2.

A omissão quanto à aplicação da tese firmada em julgamento de recursos repetitivos autoriza o acolhimento de embargos de declaração para sua correção de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 1º, 2º, 3º, 11; 98, § 3º; 1.022, incisos II e parágrafo único; 927, III e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.059; STJ, EDcl no REsp 1.856.491/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 02.08.2021; TJPA, Ap. Cív. nº 0003973-78.2014.8.14.0301, Rel. Des. Margui Bittencourt, j. 03.04.2023; TJPA, Ap. Cív. nº 0803921-12.2021.8.14.0040, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 30.04.2025.

____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos tratam de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL, opostos por GENIS CARLOS DEPRA, tendo como parte embargada ELDES ANTONIO DEPRA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por GENIS CARLOS DEPRA, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, contra o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível interposta por ELDES ANTONIO DEPRA, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo ora embargado.

O embargante alega, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão, ao deixar de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais recursais, apesar de haver sucumbência do apelante. Sustenta que a negativa de provimento ao recurso atrai a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, que impõe ao Tribunal a majoração dos honorários de ofício, independentemente de provocação da parte vencedora.

Aponta, ainda, a presença dos requisitos exigidos pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça para aplicação da majoração da verba honorária, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos, com o consequente acréscimo de honorários de sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC. Subsidiariamente, pleiteia o prequestionamento expresso da matéria, para fins de eventual interposição de recurso especial, em observância à exigência da manifestação judicial explícita sobre os dispositivos legais invocados.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais, conforme certificado no id. 28171166.

É o relatório.

Decido.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, dentro do lapso temporal de cinco dias, não se sujeitando a preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Mérito

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração são cabíveis apenas nas seguintes hipóteses:

Art. 1.022, CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão, uma vez que a decisão monocrática, embora tenha negado provimento ao recurso de apelação, não fixou honorários advocatícios em detrimento da parte ré/embargada.

A parte embargante alega que, embora tenha havido o desprovimento integral do recurso de apelação interposto pela parte adversa, o acórdão deixou de aplicar a regra do art. 85, §11, do CPC, que impõe ao Tribunal o dever de majorar os honorários fixados na sentença, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal. A omissão alegada se revela procedente.

Assim estabelece o §11 do art. 85 do CPC:

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

De fato, quanto à questão da majoração da verba honorária recursal, com base no art. 85, §11, do CPC, verifica-se a ocorrência de omissão, tal como sustentado pela embargada em suas contrarrazões recursais.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.059, firmou a tese de que é devida a majoração da verba honorária recursal quando preenchidos os seguintes requisitos cumulativos: (i) decisão recorrida publicada sob a égide do CPC/2015; (ii)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
; e (iii) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aplica de forma consolidada a tese repetitiva acima mencionada:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. PROCEDÊNCIA. 1.
A majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem

presentes 3 (três) requisitos cumulativos
: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem
no feito em que interposto o recurso. 2. Dessa forma, procedem os argumentos expostos nos Embargos de Declaração a fim de que se determine a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de Declaração acolhidos. (grifos nossos)

(STJ - EDcl no REsp: 1856491 PB 2020/0004397-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021)

No presente caso, todos os requisitos foram atendidos, uma vez que a decisão objeto de recurso fora publicada após 18/03/2016, a apelação foi totalmente desprovida por decisão colegiada (
vide
acórdão no id. 27651683) e, por fim, houve a condenação em honorários advocatícios desde a origem, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 25954497).

É importante destacar, ainda, que a parte embargante apresentou contrarrazões à apelação (id. 26802010), evidenciando o trabalho adicional tido em sede recursal.

Ressalte-se que o art. 927, incisos III e V, do CPC, determina que os juízes e tribunais
devem observar
os acórdãos em julgamento de recursos repetitivos e as teses firmadas em incidentes de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas.

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

(...)

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

Assim, a aplicação da tese repetitiva é obrigatória, não facultativa, e pode ser feita de ofício, mesmo sem provocação das partes. Inclusive, conforme citado anteriormente, uma das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios é
“suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”.

Já o parágrafo único do art. 1.022, estipula que é omissa a decisão deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento:

Art. 1.022 (...)

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

Assim, impõe-se o
reconhecimento da omissão e a consequente necessidade de majoração dos honorários em grau recursal
com base no §11 do art. 85 do CPC, ante a presença de todos os pressupostos cumulativos definidos pela jurisprudência consolidada em tema repetitivo.

Quanto ao
percentual de majoração
, considerando a complexidade da demanda, o trabalho adicional do patrono do recorrido em sede recursal, o zelo profissional, o tempo de tramitação do feito e os parâmetros jurisprudenciais adotados por esta Corte em casos análogos, entendo razoável que a verba honorária seja majorada para o total de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Senão vejamos o entendimento desta Corte sobre o tema:

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIASIS EM SEDE RECURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO PARA 15% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
. GRATUIDADE DA JUSTIÇA ANTERIOMENTE CONCEDIDA. EMBARHOS ACOLHIDOS.

1.

É plenamente possível a oposição dos embargos de declaração contra omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2.

In casu, percebe-se que o
acórdão vergastado incorreu em omissão ou velicar o insucesso do pleito recursal por parte do apelante, sem, contudo, majorar os honorários advocatícios devidos
. 3.

Dessa forma, uma vez reconhecida a omissão, mandatória a devida correção para fazer constar a majoração dos honorários advocatícios, em favor da embargante, para 15% sobre o valor atualizado da causa. 4.

Concedida a gratuidade da justiça, imperiosa a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. 5.

Acórdão reformado. Embargos de declaração acolhidos. (grifos nossos)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003973-78.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/04/2023)

EMENTA: Ementa: Direito processual civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Omissão reconhecida. Majoração de honorários advocatícios. Acolhimento dos embargos.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos embargados. A embargante alega omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015. Houve oferecimento de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se, diante do desprovimento do recurso de apelação, é cabível a majoração dos honorários advocatícios conforme o art. 85, § 11, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A majoração dos honorários advocatícios é devida quando preenchidos os requisitos cumulativos definidos pela jurisprudência do STJ: publicação da decisão recorrida após 18/03/2016, desprovimento do recurso e existência de condenação em honorários desde a origem
(AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF).

4. No caso, todos os requisitos foram preenchidos, sendo, portanto, devida a majoração dos honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, para, sanando a omissão, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em 15%.

Tese de julgamento: "É cabível a majoração dos honorários advocatícios quando preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC/2015, após desprovimento de recurso." (grifos nsosos)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803921-12.2021.8.14.0040 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/04/2025)

EMENTA: Ementa: Direito processual civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Omissão reconhecida. Majoração de honorários advocatícios. Acolhimento dos embargos.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos embargados. A embargante alega omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015. Houve oferecimento de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se, diante do desprovimento do recurso de apelação, é cabível a majoração dos honorários advocatícios conforme o art. 85, § 11, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A majoração dos honorários advocatícios é devida quando preenchidos os requisitos cumulativos definidos pela jurisprudência do STJ: publicação da decisão recorrida após 18/03/2016, desprovimento do recurso e existência de condenação em honorários desde a origem (AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF).

4. No caso, todos os requisitos foram preenchidos, sendo, portanto, devida a majoração dos honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, para, sanando a omissão, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 15%.

Tese de julgamento: "É cabível a majoração dos honorários advocatícios quando preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC/2015, após desprovimento de recurso." (grifos nossos)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803921-12.2021.8.14.0040 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/04/2025)

Assim, deve ser dado provimento ao recurso de embargos de declaração, a fim de sanear a omissão acima apontada.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto pelo acolhimento dos Embargos de Declaração
, para majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados para o total de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Mantida a decisão embargada em seus demais fundamentos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 26/11/2025